Tribunal: TCU
Processo: 016.394/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso V, 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura de São João do Rio do Peixe/PB e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, arquivando-se o feito, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.394/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria do TCU no Estado da Paraíba - Sec/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB que a ausência de registro no Siconv da documentação concernente aos processos de contratação e de rescisão do contrato com a empresa SPA Serviços, Projetos, Assessoria, Criação e Produção de Camarão, Peixes e Crustáceos Ltda., contendo inclusive as devidas justificativas para contratar e, em seguida, distratar, contrariou o disposto nos arts. 4o, caput , 6o, § 6o, 7o, inciso XVI, 27, inciso X, 49, § 3o, 56, inciso III, e 77, todos da Portaria Interministerial 424/2016.